Tribunal: TJDFT
Processo: 0717115-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcos Antonio Sant’Águida do Nascimento e Jorge Luiz Gonzaga Ribeiro contra decisão proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 123976145 e Id 125510329 do processo de referência), em ação de conhecimento movida pelos agravantes em desfavor de Postalis Instituto de Previdência Complementar, processo n. 0715272-52.2022.8.07.0001, que tem o seguinte teor, in verbis: Decisão Id 123976145 Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, em que os autores pretendem, a título de tutela urgência, suspender a decisão proferida pela Comissão Eleitoral, no que pertine a não homologação/deferimento do registro da chapa dos autores, para que seja determinado a requerida que inclua dos autores na lista de candidatos homologados e, por conseguinte, permita que os autores participem da campanha eleitoral. Entendem que para a eleição relacionada a escolha de 2 (dois) membros para compor o Conselho Deliberativo, os autores cumpriram todas as condições de elegibilidade elencadas no artigo 3o do Regulamento Eleitoral. Afirmam que a Comissão antecipou a fase de impugnação, o que feriu a ampla defesa e o contraditório dos autores. Asseveram que não deve incidir a regra prevista no artigo 16 do Regulamento Eleitoral, em relação a chapa dos autores, pois o primeiro autor é membro de órgão estatutário, motivo pelo qual o seu licenciamento para participar das eleições deveria observar a disciplina prevista no artigo 18 do Regulamento Eleitoral, ou seja, deveria ocorrer no dia do registro da candidatura, o que foi efetivamente realizado. É o relatório. Decido. Não há como acolher o pedido apresentado. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o resultado ao resultado útil do processo, a teor o que estabelece o artigo 300 do CPC. Da análise dos autos, não é possível se verificar a probabilidade do direito alegado, pois os documentos carreados aos autos não demonstram, de plano, a mencionada ilegalidade e descumprimento das regras do Edital de Convocação e do Regulamento Eleitoral. No que pertine a análise da documentação apresentada pelos canditados, o Edital estabelece: "10. Após o encerramento do período de inscrições, a Comissão analisará os documentos recebidos e, caso identifique algum problema, deverá entrar em contato com o candidato para esclarecimentos de acordo com prazos estabelecidos no Calendário Eleitoral." Portanto, conforme se depreende da disciplina prevista no Edital, a Comissão deverá analisar os documentos e, por conseguinte, verificar a possibilidade de homologação das Chapas. Portanto, antes de qualquer impugnação é dever da Comissão analisar o preenchimento dos requisitos legais para que os inscritos possam prosseguir no processo eleitoral. Em relação ao prazo que o primeiro autor deveria se licenciar para participar da mencionada eleição, em uma análise inicial, entendo que foi adequadamente realizada pela Comissão. Vejamos. O artigo 16 do Regulamento Eleitoral estabelece: "Art. 16 - É vedada a candidatura de pessoa que tenha participado de qualquer etapa do processo decisório sobre as eleições, dentro do prazo de 12 meses a contar da data da reunião do Conselho Deliberativo que instaurar o processo eleitoral." Portanto, é proibida a inscrição de pessoa que participou de qualquer etapa do processo decisório eleitoral, independentemente do cargo ou órgão que participe. A regra é evidente, pois visa assegurar a igualdade dos candidatos na disputa eleitoral, impedindo que o candidato utilize de sua participação anterior no processo da decisão das eleições para benefício próprio. Assim, como o primeiro autor participou desta etapa decisória inicial, anterior as eleições, conforme consta no ID n. 123688596, não há que se falar em aplicação do artigo 18, mas sim do artigo 16 do Regulamento Eleitoral como foi decidido pela Comissão Eleitoral. Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência apresentados. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Dou força de mandado a presente decisão. Promovo a citação do requerido pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I. Decisão Id 125510329 Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Recebo o aditamento a petição inicial, apresentado pela parte autora, nos termos da petição de ID n. 125253359. No que pertine a citação da parte requerida, registro que não há como acolher o pleito apresentado. A parte autora está confundindo a citação por meio eletrônico, previsto no artigo 246 do CPC, com a citação realizada pelo sistema, cuja disciplina é a prevista no artigo 5o, da Lei n. 11.419/2006. Portanto, haverá citação da parte requerida quando houver a efetiva consulta eletrônica pela requerida ou quando decorrido o prazo de 10 (dez) dias, a contar do envio do ato de comunicação. No que pertine ao pedido de suspensão da decisão proferida pela Comissão Eleitoral que deixou de homologar/deferir o registro da chapa dos autores, mantenho a decisão de ID n. 123976145, por não verificar qualquer fato novo apto a modificar a decisão anterior. A parte autora apresenta novos pedidos de tutela de urgência, nos seguintes termos: a) Suspensão da eleição de 2022, sob o fundamento de nulidade absoluta do Regulamento Eleitoral; b) Suspensão da eleição de 2022, sob o fundamento de nulidade absoluta da eleição, diante da violação do artigo 36, caput, do Estatuto da Postalis; c) Suspensão da eleição, diante da invalidade e/ou ineficácia das Atas da 2a e da 3a Reuniões Eleitorais Ordinárias do Conselho Deliberativo. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. Não caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Ademais, observo que a parte autora somente argui inúmeras nulidades, que alega ter ocorrido durante o processo de regulamentação eleitoral, após não ter sido deferido o seu pedido de homologação da chapa, o que demonstra que a questão deve ser melhor apreciada, após o adequado contraditório e ampla defesa. É importante, ainda, salientar que a eleição ocorreu no dia 17/05/2022, motivo pelo qual a sua desconstituição depende de julgamento do mérito em relação as alegações de nulidades, que tem natureza satisfativa, ou seja, incompatível com a presente fase processual. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência apresentados. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Tendo em vista o aditamento, promovo a intimação da requerida, pelo SISTEMA, eis que entidade cadastrada neste tribunal, e reabro o prazo de 15 dias para a a apresentação de defesa, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I. Em razões recursais (Id 35706221), os agravantes, em longo e pouco objetivo arrazoado, buscam a modificação do entendimento a quo, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelos agravantes, em resumo, no sentido do reconhecimento da nulidade ou da necessidade de suspensão de processo eleitoral levado a efeito no âmbito da Postalis, ora gravada. Fazem um histórico do processo eleitoral, ao tempo em que destacam a ocorrência de irregularidades praticadas durante seu curso, afirmando que o indeferimento do registro da chapa dos Agravantes para participar do processo eleitoral carece de base legal, violando a Lei Complementar no 108/2001, afronta o Estatuto Social do POSTALIS, o Regulamento Eleitoral, o Edital e o artigo 5.o da Constituição Federal. (sic) Sustentam a nulidade absoluta da eleição e/ou do referido processo eleitoral como consequência da nulidade absoluta do regulamento eleitoral, uma vez que a gerência de apoio à governança não detém competência para elaborar as normas do regulamento eleitoral, conforme disposto no art. 25 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo. Indicam, também, que o processo eleitoral é nulo, por força da nulidade absoluta da comunicação interna n. 08.01.CI/2022-0002, confeccionada pela presidência do Postalis que efetivamente indicou a composição da Comissão do Processo Eleitoral de 2022, informando os nomes dos 07 (sete) membros, conforme previsto na alteração, ainda não aprovada pelo Conselho Deliberativo na data de 23/02/2022, do art. 7o do Regimento ou Regulamento do Processo Eleitoral. Arguem a nulidade do processo eleitoral sob a alegação de igualmente ser nula, por violação ao art. 36 do Estatuto Social da Postalis, a Deliberação no 01.03.DEL/2022- 0004 (DOC. 19), elaborada pela Presidência do Conselho Deliberativo do POSTALIS na data de 02/03/2022, cujo objeto indicado foi “Instauração do Processo Eleitoral de Sucessão e Designação da Comissão – Exercício de 2022” (sic), mesmo quando a modificação no art. 7o do Regimento ou Regulamento do Processo Eleitoral, solicitada no Relatório de Voto no 08.13.RVT/2022-0033, datado de 23/02/2022 (DOC. 17), ainda não havia sido aprovada pelo Conselho Deliberativo e mesmo quando o Processo Eleitoral somente é instaurado pela Comissão Eleitoral regularmente constituída, o que ainda não havia acontecido [...]. Bradam pela suspensão do processo eleitoral considerando a nulidade absoluta da eleição e/ou do referido processo eleitoral como consequência da invalidade e/ou ineficácia das Atas da 2a e 3a Reuniões Ordinárias do Conselho Deliberativo, realizadas, respectivamente, nas datas de 22/02/2022 e 29/03/2022 (ver DOC. 16 e DOC. 24 em anexo), considerando que foram praticados atos do processo eleitoral, tais como a publicação do Edital Para Convocação das Eleições no 01, de 17 de Março de 2022 (DOC. 22), e as Reuniões Ordinárias e Extraordinárias da Comissão Eleitoral que decidiram sobre as inscrições da candidatura, que diretamente dependiam da validade e/ou eficácia das Atas da 2a e 3a Reuniões Ordinárias do Conselho Deliberativo, o que não foi observado [...]. Sinalizam, ainda, a suspensão do processo eleitoral considerando que é de submissão obrigatória ao Conselho Deliberativo (COD) a matéria atinente à aprovação do Regimento ou Regulamento Eleitoral (DOC. 23), nos termos do art. 15, inciso XIX, do Estatuto Social (DOC. 13) do POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, sendo certo que o Agravante de nome MARCOS ANTONIO SANT’ÁGUIDA DO NASCIMENTO, enquanto membro titular do Conselho Deliberativo, representante dos participantes e assistidos, escolhidos por meio de Processo Eleitoral, poderia participar normalmente das sessões do referido órgão estatutário que trataram da referida aprovação do Regimento ou Regulamento do Processo Eleitoral, cuja elaboração é de competência da Diretoria Executiva, órgão estatutário distinto do Conselho Deliberativo, nos termos do art. 36, caput, do Estatuto Social (DOC. 13) do POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, sem que isso implicasse qualquer proibição para a sua candidatura, uma vez que não existe qualquer possibilidade lógica e jurídica de se visualizar impedimento ou suspeição na sua participação nas sessões do Conselho Deliberativo que trataram da aprovação do referido Regulamento Eleitoral, sob pena de contradição, pois a aludida participação de um membro do Conselho Deliberativo representante dos participantes e assistidos do POSTALIS, como o referido Agravante, não abre espaço para favorecimento ou vantagem pessoal na eleição de qualquer espécie, haja vista que suas decisões geram efeitos, necessariamente, em igualdade de condições, para todo e qualquer participante e assistido que, como ele, pode concorrer na eleição, não existindo qualquer razão ou motivo para se indeferir o direito do referido membro de se candidatar na eleição, não sendo o caso de se falar em aplicação do art. 16 do referido Regimento ou Regulamento Eleitoral (DOC. 23), dispositivo que deve ser interpretado necessariamente em conjunto com o art. 23 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo [...]. Enfatizam, do mesmo modo, que deve ser suspenso o processo eleitoral, diante da violação praticada pela Comissão Eleitoral, das etapas do Calendário Eleitoral (DOC. 21), máxime quando usou matéria típica da fase de impugnação das candidaturas, prevista para acontecer a partir da data de 20/04/2022, na etapa meramente destinada à análise da documentação exigida de todos os candidatos para o deferimento das inscrição das candidaturas, fato que resultou no indeferimento da inscrição da chapa dos Agravantes (chapa 4) ao Conselho Fiscal, comunicada aos Agravantes na data de 18/04/2022 [...] Aduzem a necessidade de suspensão do processo eleitoral considerando que a decisão da Comissão Eleitoral, tomada na 3a Reunião Ordinária, realizada na data de 08/04/2022 (DOC. 27), que indeferiu a inscrição da chapa dos agravantes, manifestamente violou os arts. 4o e 18 do Regulamento Eleitoral [...]. Destacam que o pronunciamento judicial combatido violou o inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal e os arts. 294, 297, 300 e 301, todos do CPC de 2015. Ao final, pedem: [...] 10.2 - Que seja dado provimento, nos termos dos arts. 1.016, inciso III, e 1.019, inciso I, ambos do CPC de 2015, ao presente Agravo de Instrumento, inclusive por meio de decisão monocrática que defira, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, para reformar a quinta decisão interlocutória, proferida na data de 23/05/2022 (DOC. 58), por violação do inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal e dos arts. 294, 297, 300 e 301, todos do CPC de 2015, no sentido de deferir o pedido de tutela provisória de urgência cautelar de caráter incidental consistente na suspensão do processo eleitoral de 2022 do POSTALIS, ora Agravado, considerando a nulidade absoluta da eleição e/ou do referido processo eleitoral como consequência da nulidade absoluta do Regulamento Eleitoral (DOC. 22), nos termos do art. 166, incisos I e/ou V, do Código Civil, uma vez que a Gerência de Apoio à Governança (GAG) não detém competência ou responsabilidade para elaborar as normas do Regulamento Eleitoral, conforme o disposto no art. 25 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo (RGI.ORG-COL.IN.001, vigência a partir de 25/11/2020, DOC. 14 em anexo), devendo ser observados, no julgamento deste pedido, todos os fundamentos jurídicos e factuais registrados no item 3 do presente Agravo de Instrumento. 10.3 – Que seja dado provimento, nos termos dos arts. 1.016, inciso III, e 1.019, inciso I, ambos do CPC de 2015, ao presente Agravo de Instrumento, inclusive por meio de decisão monocrática que defira, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, para reformar a quinta decisão interlocutória, proferida na data de 23/05/2022 (DOC. 58), por violação do inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal e dos arts. 294, 297, 300 e 301, todos do CPC de 2015, no sentido de deferir o pedido de tutela provisória de urgência cautelar de caráter incidental consistente na suspensão do processo eleitoral de 2022 do POSTALIS, ora Agravado, considerando a nulidade absoluta da eleição e/ou do referido processo eleitoral como consequência da nulidade absoluta, por violação do art. 36, caput, do Estatuto Social do POSTALIS (DOC. 13), da Comunicação Interna no 08.01.CI/2022-0002, elaborada pela Presidência do POSTALIS na data de 23/02/2022 (DOC. 18), a qual teve como assunto “Designação de Comissão – Processo Eleitoral 2022” e referência o Relatório de Voto no 08.13.RVT/2022-0025, datado de 15/02/2022 (DOC. 15 em anexo), Comunicação Interna esta que efetivamente indicou a composição da Comissão do Processo Eleitoral de 2022, informando os nomes dos 07 (sete) membros, conforme previsto na alteração, ainda não aprovada pelo Conselho Deliberativo na data de 23/02/2022, do art. 7o do Regimento ou Regulamento do Processo Eleitoral, devendo ser observados, no julgamento deste pedido, todos os fundamentos jurídicos e factuais registrados no item 4 do presente Agravo de Instrumento. 10.4 – Que seja dado provimento, nos termos dos arts. 1.016, inciso III, e 1.019, inciso I, ambos do CPC de 2015, ao presente Agravo de Instrumento, inclusive por meio de decisão monocrática que defira, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, para reformar a quinta decisão interlocutória, proferida na data de 23/05/2022 (DOC. 58), por violação do inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal e dos arts. 294, 297, 300 e 301, todos do CPC de 2015, no sentido de deferir o pedido de tutela provisória de urgência cautelar de caráter incidental consistente na suspensão do processo eleitoral de 2022 do POSTALIS, ora Agravado, considerando a nulidade absoluta da eleição e/ou do referido processo eleitoral como consequência da nulidade absoluta por violação do art. 36, caput, do Estatuto Social do POSTALIS (DOC. 13), da Deliberação no 01.03.DEL/2022- 0004 (DOC. 19), elaborada pela Presidência do Conselho Deliberativo do POSTALIS na data de 02/03/2022, cujo objeto indicado foi “Instauração do Processo Eleitoral de Sucessão e Designação da Comissão – Exercício de 2022” (sic), mesmo quando a modificação no art. 7o do Regimento ou Regulamento do Processo Eleitoral, solicitada no Relatório de Voto no 08.13.RVT/2022-0033, datado de 23/02/2022 (DOC. 17), ainda não havia sido aprovada pelo Conselho Deliberativo e mesmo quando o Processo Eleitoral somente é instaurado pela Comissão Eleitoral regularmente constituída, o que ainda não havia acontecido, devendo ser observados, no julgamento deste pedido, todos os fundamentos jurídicos e factuais registrados no item 5 do presente Agravo de Instrumento. 10.5 – Que seja dado provimento, nos termos dos arts. 1.016, inciso III, e 1.019, inciso I, ambos do CPC de 2015, ao presente Agravo de Instrumento, inclusive por meio de decisão monocrática que defira, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, para reformar a quinta decisão interlocutória, proferida na data de 23/05/2022 (DOC. 58), por violação do inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal e dos arts. 294, 297, 300 e 301, todos do CPC de 2015, no sentido de deferir o pedido de tutela provisória de urgência cautelar de caráter incidental consistente na suspensão do processo eleitoral de 2022 do POSTALIS, ora Agravado, considerando a nulidade absoluta da eleição e/ou do referido processo eleitoral como consequência da invalidade e/ou ineficácia das Atas da 2a e 3a Reuniões Ordinárias do Conselho Deliberativo, realizadas, respectivamente, nas datas de 22/02/2022 e 29/03/2022 (ver DOC. 16 e DOC. 24 em anexo), considerando que foram praticados atos do processo eleitoral, tais como a publicação do Edital Para Convocação das Eleições no 01, de 17 de Março de 2022 (DOC. 22), e as Reuniões Ordinárias e Extraordinárias da Comissão Eleitoral que decidiram sobre as inscrições da candidatura, que diretamente dependiam da validade e/ou eficácia das Atas da 2a e 3a Reuniões Ordinárias do Conselho Deliberativo, o que não foi observado, devendo ser observados, no julgamento deste pedido, todos os fundamentos jurídicos e factuais registrados no item 6 do presente Agravo de Instrumento. 10.6 – Que seja dado provimento, nos termos dos arts. 1.016, inciso III, e 1.019, inciso I, ambos do CPC de 2015, ao presente Agravo de Instrumento, inclusive por meio de decisão monocrática que defira, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, para reformar o conjunto decisório formado pela segunda decisão interlocutória, proferida na data de 09/05/2022 (DOC. 46), e pela quinta decisão interlocutória, proferida na data de 23/05/2022 (DOC. 58), em ambos os casos, por violação do inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal e dos arts. 294, 297, 300 e 301, todos do CPC de 2015, no sentido de deferir o pedido de tutela provisória de urgência cautelar de caráter incidental consistente na suspensão do processo eleitoral de 2022 do POSTALIS, ora Agravado, considerando que é de submissão obrigatória ao Conselho Deliberativo (COD) a matéria atinente à aprovação do Regimento ou Regulamento Eleitoral (DOC. 23), nos termos do art. 15, inciso XIX, do Estatuto Social (DOC. 13) do POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, sendo certo que o Agravante de nome MARCOS ANTONIO SANT’ÁGUIDA DO NASCIMENTO, enquanto membro titular do Conselho Deliberativo, representante dos participantes e assistidos, escolhidos por meio de Processo Eleitoral, poderia participar normalmente das sessões do referido órgão estatutário que trataram da referida aprovação do Regimento ou Regulamento do Processo Eleitoral, cuja elaboração é de competência da Diretoria Executiva, órgão estatutário distinto do Conselho Deliberativo, nos termos do art. 36, caput, do Estatuto Social (DOC. 13) do POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, sem que isso implicasse qualquer proibição para a sua candidatura, uma vez que não existe qualquer possibilidade lógica e jurídica de se visualizar impedimento ou suspeição na sua participação nas sessões do Conselho Deliberativo que trataram da aprovação do referido Regulamento Eleitoral, sob pena de contradição, pois a aludida participação de um membro do Conselho Deliberativo representante dos participantes e assistidos do POSTALIS, como o referido Agravante, não abre espaço para favorecimento ou vantagem pessoal na eleição de qualquer espécie, haja vista que suas decisões geram efeitos, necessariamente, em igualdade de condições, para todo e qualquer participante e assistido que, como ele, pode concorrer na eleição, não existindo qualquer razão ou motivo para se indeferir o direito do referido membro de se candidatar na eleição, não sendo o caso de se falar em aplicação do art. 16 do referido Regimento ou Regulamento Eleitoral (DOC. 23), dispositivo que deve ser interpretado necessariamente em conjunto com o art. 23 do Regimento Interno do Conselho Deliberativo (RGI.ORG-COL.IN.001, vigência a partir de 25/11/2020, DOC. 14 em anexo), devendo ser observados, no julgamento deste pedido, todos os fundamentos jurídicos e factuais registrados no item 7 do presente Agravo de Instrumento. 10.7 – Que seja dado provimento, nos termos dos arts. 1.016, inciso III, e 1.019, inciso I, ambos do CPC de 2015, ao presente Agravo de Instrumento, inclusive por meio de decisão monocrática que defira, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, para reformar o conjunto decisório formado pela segunda decisão interlocutória, proferida na data de 09/05/2022 (DOC. 46), e pela quinta decisão interlocutória, proferida na data de 23/05/2022 (DOC. 58), em ambos os casos, por violação do inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal e dos arts. 294, 297, 300 e 301, todos do CPC de 2015, no sentido de deferir o pedido de tutela provisória de urgência cautelar de caráter incidental consistente na suspensão do processo eleitoral de 2022 do POSTALIS, ora Agravado, considerando a violação, praticada pela Comissão Eleitoral, das etapas do Calendário Eleitoral (DOC. 21), máxime quando usou matéria típica da fase de impugnação das candidaturas, prevista para acontecer a partir da data de 20/04/2022, na etapa meramente destinada à análise da documentação exigida de todos os candidatos para o deferimento das inscrição das candidaturas, fato que resultou no indeferimento da inscrição da chapa dos Agravantes (chapa 4) ao Conselho Fiscal, comunicada aos Agravantes na data de 18/04/2022 (DOC. 31), razão pela qual deve ser deferida a inscrição da chapa dos Agravantes, o que caracteriza o pressuposto ou requisito legal, necessário à concessão da tutela provisória de urgência cautelar de caráter incidental em tela, que especificamente trata da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, diferentemente do que entendeu o juízo cível de primeira instância quanto a este ponto, devendo ser observados, no julgamento deste pedido, todos os fundamentos jurídicos e factuais registrados no item 8 do presente Agravo de Instrumento. 10.8 – Que seja dado provimento, nos termos dos arts. 1.016, inciso III, e 1.019, inciso I, ambos do CPC de 2015, ao presente Agravo de Instrumento, inclusive por meio de decisão monocrática que defira, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, para reformar o conjunto decisório formado pela segunda decisão interlocutória, proferida na data de 09/05/2022 (DOC. 46), e pela quinta decisão interlocutória, proferida na data de 23/05/2022 (DOC. 58), em ambos os casos, por violação do inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal e dos arts. 294, 297, 300 e 301, todos do CPC de 2015, no sentido de deferir o pedido de tutela provisória de urgência cautelar de caráter incidental consistente na suspensão do processo eleitoral de 2022 do POSTALIS, ora Agravado, considerando que a decisão da Comissão Eleitoral, tomada na 3a Reunião Ordinária, realizada na data de 08/04/2022 (DOC. 27), que indeferiu a inscrição da chapa dos agravantes, manifestamente violou os arts. 4o e 18 do Regulamento Eleitoral (DOC. 23), devendo ser observados, no julgamento deste pedido, todos os fundamentos jurídicos e factuais registrados no item 9 do presente Agravo de Instrumento. O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 35707749) e o documento de recolhimento (Id 35707750). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Como se extrai da narrativa constante da petição inicial e da peça recursal os agravantes, sem muita objetividade, buscam a modificação do entendimento a quo, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelos agravantes, em resumo, no sentido do reconhecimento da nulidade ou da necessidade de suspensão de processo eleitoral levado a efeito no âmbito da Postalis, ora gravada. Inicialmente, ao analisar os pedidos de tutela de urgência a magistrada de 1o grau consignou (Id 123976145 do processo de referência): Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, em que os autores pretendem, a título de tutela urgência, suspender a decisão proferida pela Comissão Eleitoral, no que pertine a não homologação/deferimento do registro da chapa dos autores, para que seja determinado a requerida que inclua dos autores na lista de candidatos homologados e, por conseguinte, permita que os autores participem da campanha eleitoral. Entendem que para a eleição relacionada a escolha de 2 (dois) membros para compor o Conselho Deliberativo, os autores cumpriram todas as condições de elegibilidade elencadas no artigo 3o do Regulamento Eleitoral. Afirmam que a Comissão antecipou a fase de impugnação, o que feriu a ampla defesa e o contraditório dos autores. Asseveram que não deve incidir a regra prevista no artigo 16 do Regulamento Eleitoral, em relação a chapa dos autores, pois o primeiro autor é membro de órgão estatutário, motivo pelo qual o seu licenciamento para participar das eleições deveria observar a disciplina prevista no artigo 18 do Regulamento Eleitoral, ou seja, deveria ocorrer no dia do registro da candidatura, o que foi efetivamente realizado. É o relatório. Decido. Não há como acolher o pedido apresentado. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o resultado ao resultado útil do processo, a teor o que estabelece o artigo 300 do CPC. Da análise dos autos, não é possível se verificar a probabilidade do direito alegado, pois os documentos carreados aos autos não demonstram, de plano, a mencionada ilegalidade e descumprimento das regras do Edital de Convocação e do Regulamento Eleitoral. No que pertine a análise da documentação apresentada pelos canditados, o Edital estabelece : "10. Após o encerramento do período de inscrições, a Comissão analisará os documentos recebidos e, caso identifique algum problema, deverá entrar em contato com o candidato para esclarecimentos de acordo com prazos estabelecidos no Calendário Eleitoral." Portanto, conforme se depreende da disciplina prevista no Edital, a Comissão deverá analisar os documentos e, por conseguinte, verificar a possibilidade de homologação das Chapas. Portanto, antes de qualquer impugnação é dever da Comissão analisar o preenchimento dos requisitos legais para que os inscritos possam prosseguir no processo eleitoral. Em relação ao prazo que o primeiro autor deveria se licenciar para participar da mencionada eleição, em uma análise inicial, entendo que foi adequadamente realizada pela Comissão. Vejamos. O artigo 16 do Regulamento Eleitoral estabelece: "Art. 16 - É vedada a candidatura de pessoa que tenha participado de qualquer etapa do processo decisório sobre as eleições, dentro do prazo de 12 meses a contar da data da reunião do Conselho Deliberativo que instaurar o processo eleitoral." Portanto, é proibida a inscrição de pessoa que participou de qualquer etapa do processo decisório eleitoral, independentemente do cargo ou órgão que participe. A regra é evidente, pois visa assegurar a igualdade dos candidatos na disputa eleitoral, impedindo que o candidato utilize de sua participação anterior no processo da decisão das eleições para benefício próprio. Assim, como o primeiro autor participou desta etapa decisória inicial, anterior as eleições, conforme consta no ID n. 123688596, não há que se falar em aplicação do artigo 18, mas sim do artigo 16 do Regulamento Eleitoral como foi decidido pela Comissão Eleitoral. Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência apresentados. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Dou força de mandado a presente decisão. Promovo a citação do requerido pelo sistema, pois é entidade parceira cadastrada no sistema PJe, para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I. Os autores ofereceram “emenda à inicial” (Id 12465544 do processo de referência) e pedido de reconsideração (Id 124752936), ensejando a decisão de Id 125039498 do processo de referência, observando que tendo em vista que nova petição apresentada há tanta a inclusão de nova causa de pedir e pedidos, quanto pedido de reconsideração, intimo a parte autora a apresentar nova petição inicial completa, a qual deve observar os requisitos exigidos no artigo 319 do CPC. Os demandantes então ofertaram a inicial substitutiva (petição de Id 125253359, pp. 1-40, do processo de referência). Em examine da pretensão liminar deduzida pelos autores, a juíza a quo, além de ratificar aquele primeiro pronunciamento emergencial (de Id 123976145 do processo de referência), mas uma vez indeferiu a tutela de urgência, verbis (Id 125510329 do processo de referência): Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Recebo o aditamento a petição inicial, apresentado pela parte autora, nos termos da petição de ID n. 125253359. No que pertine a citação da parte requerida, registro que não há como acolher o pleito apresentado. A parte autora está confundindo a citação por meio eletrônico, previsto no artigo 246 do CPC, com a citação realizada pelo sistema, cuja disciplina é a prevista no artigo 5o, da Lei n. 11.419/2006. Portanto, haverá citação da parte requerida quando houver a efetiva consulta eletrônica pela requerida ou quando decorrido o prazo de 10 (dez) dias, a contar do envio do ato de comunicação. No que pertine ao pedido de suspensão da decisão proferida pela Comissão Eleitoral que deixou de homologar/deferir o registro da chapa dos autores, mantenho a decisão de ID n. 123976145, por não verificar qualquer fato novo apto a modificar a decisão anterior. A parte autora apresenta novos pedidos de tutela de urgência, nos seguintes termos: a) Suspensão da eleição de 2022, sob o fundamento de nulidade absoluta do Regulamento Eleitoral; b) Suspensão da eleição de 2022, sob o fundamento de nulidade absoluta da eleição, diante da violação do artigo 36, caput, do Estatuto da Postalis; c) Suspensão da eleição, diante da invalidade e/ou ineficácia das Atas da 2a e da 3a Reuniões Eleitorais Ordinárias do Conselho Deliberativo. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. Não caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista. Ademais, observo que a parte autora somente argui inúmeras nulidades, que alega ter ocorrido durante o processo de regulamentação eleitoral, após não ter sido deferido o seu pedido de homologação da chapa, o que demonstra que a questão deve ser melhor apreciada, após o adequado contraditório e ampla defesa. É importante, ainda, salientar que a eleição ocorreu no dia 17/05/2022, motivo pelo qual a sua desconstituição depende de julgamento do mérito em relação as alegações de nulidades, que tem natureza satisfativa, ou seja, incompatível com a presente fase processual. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência apresentados. Como dito na exposição, os recorrentes objetivaram a invalidação ou suspensão do processo eleitoral sob a argumentação de que diversas irregularidades praticadas no curso processo eleitoral acabaram por eivar o referido sufrágio. A despeito das ilações dos agravantes, os elementos de convicção produzidos nos autos até agora não convergem nesse sentido. Destaca-se que os recorrentes, como relatado, arguem a ocorrência de diversas irregularidades durante o processo eleitoral, circunstância que denota a necessidade de incursão mais aprofundada no exame das questões, por meio de ampla dilação probatória, de modo a subsidiar, com maior segurança, o julgamento da causa. Vale observar que na esfera administrativa foi assegurado aos autores o direito de recorrer contra a decisão da comissão eleitoral que indeferiu a inscrição da chapa dos requerentes, consoante os documentos de Id 123686341 e Id 123688596 do processo de referência). Além do mais, conforme ressaltado pela juíza a quo, a eleição já aconteceu em 17/5/2022, próximo passado. Logo, a pretensão de suspensão do processo eleitoral não se mostra mais viável. Não obstante, embora seja possível o reconhecimento judicial de vícios capazes de invalidar o processo eleitoral em questão, neste momento processual, plausíveis são as razões da julgadora a quo para não reconhecer a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, diante da existência de situação fática controvertida a ser devidamente elucidada, com a instauração do regular e desejável contraditório, enquanto corolário da garantia constitucional do devido processo legal. Em casos semelhantes, esta e.1a Turma Cível entendeu ser a análise de questões controvertidas, de natureza eminentemente instrutória, incompatível com o âmbito do agravo de instrumento, devendo a pretensão ser diferida a momento oportuno. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020) Não reconheço, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que decidiram pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Verifico, destarte, em apreciação sumária, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora